Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-24.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005689-24.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Ensino Superior, Vestibular]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EMILLY ISTEICE ALMEIDA DE PAIVA - CPF: 006.815.841-65 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DISCUSSÃO ACERCA DO PARCELAMENTO ESTUDANTIL CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURADA –
ART. 322, §2º DO CPC E PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A presente ação deve ser analisada sob a ótica do c. STJ, segundo a qual
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(REsp n. 2.000.701/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.).

2. No presente caso, n
ão restou configurado o julgamento extra petita, uma vez que a r. sentença foi proferida após uma análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame; bem como,
de acordo com os pedidos formulados no corpo de toda a petição inicial, observando o princípio da boa-fé, em constância com o §2º do art. 322 do CPC e com o entendimento dominante do c. STJ.

3. Quanto à matéria de fundo, é possível constatar que a Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que não ocorreu a falha na prestação do serviço denunciada nos autos, que consiste na formalização de um contrato menos vantajoso (parcelamento Novo PEP e PMT) em detrimento de um contrato mais vantajoso (desconto por nota do ENEM), conforme relatado na inicial.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Várzea Grande
nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Debito c/c Pedido de Indenização por danos morais nº 1005689-24.2020.8.11.0002
, proposta por
EMILLY ISTEICE ALMEIDA DE PAIVA
,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para
“determinar a inexigibilidade das mensalidades oriundas do contrato PEP e por corolário, a rescisão do mesmo”
, bem como
“condenar a demandada a compensar os valores pagos pela autora no semestre 2019.1 e deduzir o remanescente, considerando para tanto o contrato por nota do Enem, a ser liquidado em fase de cumprimento de sentença”
.

E, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou a Requerente a arcar com o pagamento da metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte Requerida, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, observado o disposto no artigo 98, §3º do CPC em razão da gratuidade concedida à Requerente; e a Requerida ao pagamento da outra metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte Requerente, e igualmente fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A parte Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 243289728) sustentando, em síntese, que a r. sentença deve ser anulada, tendo em vista o erro grave que decorreu no julgamento extra petita, na medida em que condenou a Requerida a
“compensar os valores pagos pela autora no semestre 2019.1 e deduzir o remanescente, considerando para tanto o contrato por Bolsa Enem, a ser liquidado em fase de cumprimento de sentença”
.

Diante desse contexto, requer que seja declarada a nulidade da sentença extra petita e que seja sanado o vício; bem como que o e. Tribunal
“se digne em dar provimento ao recurso para reformar a r. sentença para que haja redução do valor dos danos morais arbitrados, nos termos da jurisprudência apresentada”
.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 243289738) pugnou pelo desprovimento do apelo.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 244233651).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Várzea Grande
nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Debito c/c Pedido de Indenização por danos morais nº 1005689-24.2020.8.11.0002
, proposta por
EMILLY ISTEICE ALMEIDA DE PAIVA
,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para
“determinar a inexigibilidade das mensalidades oriundas do contrato PEP e por corolário, a rescisão do mesmo”
, bem como
“condenar a demandada a compensar os valores pagos pela autora no semestre 2019.1 e deduzir o remanescente, considerando para tanto o contrato por nota do Enem, a ser liquidado em fase de cumprimento de sentença”
, bem como reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade quanto à Requerente.

Consta nos autos que a Requerente/Apelada ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que em 04/02/2019 dirigiu-se à instituição Requerida/Apelante para formalizar sua matrícula no curso de enfermagem, na modalidade presencial, quando então aderiu à proposta de contratação do Novo PEP- Parcelamento Estudantil Privado (Proposta no id. 243288749).

Contudo, na mesma oportunidade tomou conhecimento da possibilidade de contratação dos serviços estudantis por meio de desconto vinculado à nota do ENEM (Proposta no id. 243288748) e, sendo esta opção mais favorável, a Requerente/Apelada pediu que a preposta da instituição educacional cancelasse o primeiro contrato (Novo PEP) e formalizasse a contratação mediante a utilização da nota do ENEM (Protocolo de atendimento do pedido de cancelamento no id. 243289650).

Acontece que, finalizado o primeiro semestre do curso a Requerente/Apelada constatou que a instituição educacional Requerida/Apelada não havia formalizado o cancelamento do Contrato na modalidade NOVO PEP e imediata contratação na modalidade BOLSA ENEM, gerando um débito para a Requerente/Apelada no valor indevido de R$ 7.032,18 (sete mil, trinta e dois reais e dezoito centavos).

Diante desse contexto, requereu, quando da narrativa dos fatos
“
seja declarado inexistente o débito de R$ 7.032,18 (sete mil e trinta e dois reais e dezoito centavos), bem como que seja enquadra no segundo contrato (vinculando a nota do ENEM) o qual a requerente declarou expressamente sua vontade a qual deve prevalecer”
; bem como o abatimento do valor pago (referente a
o Contrato NOVO PEP) no valor devido para a contratação do Contrato BOLSA ENEM e o parcelamento do valor remanescente de R$ 1.800,12 (mil e oitocentos reais e doze centavos).

Requereu, ainda, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

E na parte dos pedidos a Requerente pretendeu a concessão de tutela de urgência para
“determinar que a requerida UNIVERSIDADE DE CUIABA LTDA – UNIC, se abstenha/retire o nome da parte requerente no rol de maus pagadores do SPC/SERASA, sendo expedido mandado com urgência para cumprimento com o oficial de justiça plantonista para abster-se de inscrever a requerente e que se abstenha de negar matrícula ou qualquer ato que impeça a requerente de continuar cursando a matéria, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
.

E no mérito, requer que
“seja julgado PROCEDENTE O PEDIDO para CONVERTER EM DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA e (a) DECLARAR A INEXISTENCIA DO DEBITO referente ao boleto no valor de R$: 7.032,18 (sete mil e trinta e dois reais e dezoito centavos) com o vencimento para 20/12/2019 (b) a condenação da Requerida ao pagamento do DANO MORAL no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, atendendo o caráter pedagógico da condenação em favor da requerente EMILLY ISTEICE ALMEIDA DE PAIVA”
.

A Requerida/Apelante, por sua vez, apresentou contestação (id. 243289695) sustentando, em síntese, que a Requerente formalizou a contratação na modalidade NOVO PEP e PMT, quanto ao PEP esclareceu trata-se de
“um programa que IES apoia financeiramente o aluno, dando a opção de parcelar o pagamento de parte das mensalidades do curso, ficando o aluno responsável pelo pagamento da forma prevista do contratado”
, contudo
“a aluna evadiu da universidade uma vez que não realizou sua rematrícula para cursar o semestre de 2019.2, motivo pelo qual foi gerado o debito do saldo residual. Outrossim, ainda que tivesse pedido de rescisão do contrato do PEP, o que não houve, iria incidir as multas previstas no contrato nas clausulas 6ª e 7º”
.

Diante desse contexto, sobreveio a r. sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para
“determinar a inexigibilidade das mensalidades oriundas do contrato PEP e por corolário, a rescisão do mesmo”
, bem como
“condenar a demandada a compensar os valores pagos pela autora no semestre 2019.1 e deduzir o remanescente, considerando para tanto o contrato por nota do Enem, a ser liquidado em fase de cumprimento de sentença”
, e ainda reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade quanto à Requerente.

A Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Contudo,
SEM razão a Apelante
.

Isso porquê, em que pese a Requerida sustentar, em sede de recurso de apelação, que a r. sentença é nula porque

proferida em descompasso com os pedidos formulados nos autos, caracterizando julgamento extra petita,
na medida em que condenou a Requerida a
“compensar os valores pagos pela autora no semestre 2019.1 e deduzir o remanescente, considerando para tanto o contrato por Bolsa Enem, a ser liquidado em fase de cumprimento de sentença”
a despeito de a Requerente ter postulado apenas pela declaração de inexistência do débito referente ao boleto no valor de R$ 7.032,18 (sete mil e trinta e dois reais e dezoito centavos) com o vencimento para 20/12/2019 e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, convém registrar que o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do CDC por traduzir relação de consumo na qual o estabelecimento de ensino figura como fornecedor e o aluno, que utiliza o serviço ofertado como destinatário final, como consumidor (art. 2º e 3º do CDC).

E, analisando o presente caso sob a ótica do direito consumerista, é cediço que incumbia à Requerida a desconstituição dos fatos alegados na inicial, o que não é o caso dos autos tendo em vista que a Requerida não se contrapôs à alegação da Requerente de que houve falha na formalização do contrato de serviço estudantil por parte do preposto da Requerida que não acatou o pedido da Requerente quanto à contratação do serviço mais vantajoso.

Sendo assim, registro, em primeiro lugar, que a Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que não ocorreu a falha na prestação do serviço denunciada nos autos, falha essa que consiste na formalização de um contrato menos vantajoso (parcelamento Novo PEP e PMT) em detrimento de um contrato mais vantajoso (desconto por nota do ENEM), conforme o relatado na inicial.

E quanto à tese suscitada nas razões recursais, propriamente dita, não há falar em julgamento
extra petita
, isso porque,
“a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
, conforme o disposto no §2º do art. 322 do CPC.

Nessa trilha, analisando detidamente os autos é possível constatar que a r. sentença foi proferida de acordo com os pedidos formulados no corpo de toda a petição inicial, bem como, observando o princípio da boa-fé.

Logo, não é forçoso concluir que a presente ação deve ser analisada sob a ótica do c. STJ, segundo o qual
“não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial”
(REsp n. 2.000.701/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.). Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO.

(...)

4. Não há que se falar em julgamento extra petita quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial.
Precedentes.
Na espécie, embora a recorrida não tenha formulado, entre os pedidos finais, requerimento de condenação das fornecedoras à restituição da quantia paga para aquisição do veículo, esse pedido é facilmente extraído dos argumentos suscitados ao longo da petição inicial, razão pela qual o juiz decidiu a causa dentro dos contornos da lide.
(...) 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.000.701/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.).
(Destaquei)

Na mesma linha, o c. STJ possui orientação firme de que não configura julgamento
ultra petita
ou
extra petita
o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, a partir da interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final da petição. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO EXTRA PETITA/ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 3. DANO MORAL CONFIGURADO. TESE RECURSAL QUE EXIGE O REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) 2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "inexiste o alegado julgamento ultra petita, pois o julgador não violou os limites objetivos da pretensão, tampouco concedeu providência jurisdicional diversa do pedido formulado na inicial, porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame"
( AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013).
(...)”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1485934 SP 2019/0103510-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2019). (Destaquei)

Portanto, não restou configurado o julgamento extra petita, uma vez que a r. sentença foi proferida após uma análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame; bem como,
de acordo com os pedidos formulados no corpo de toda a petição inicial, observando o princípio da boa-fé.

Por fim,
quanto ao pedido de redução do valor dos danos morais, formulado nas razões recursais, registro que a r. sentença recorrida não contempla a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, justamente porque não vislumbrou nos fatos narrados nos autos
“repercussão mais grave na esfera subjetiva, de modo que o mero aborrecimento cotidiano não justifica indenização por danos morais”
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios como recomenda o art. 85, §11 do CPC, tendo em vista que a condenação já foi aplicada no percentual máximo permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024